Tribunal: TJBA
Processo: 8009918-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009918-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO SACRAMENTO REIS FILHO

Advogado(s): LUCAS SHORT FONTES

AGRAVADO: JR PECAS LTDA

Advogado(s):ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. EXECUÇÃO DEFINITIVA. IMPUGNAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AGRAVADO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVADO PREJUDICADOS E AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores penhorados em execução definitiva, sob o fundamento de que existe agravo de instrumento pendente de apreciação final contra decisão que rejeitou parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o levantamento de valores penhorados em execução definitiva, quando há recurso pendente contra decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mas sem efeito suspensivo, bem como se é devida a condenação da parte agravada em litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração opostos pelo agravado estão prejudicados, uma vez que, com o julgamento definitivo do agravo de instrumento, a decisão embargada perde sua eficácia, sendo substituída pelo acórdão.

4. A execução fundada em título judicial transitado em julgado é definitiva, mesmo quando pendente de julgamento recurso interposto contra decisão de improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Conforme o art. 525, § 6º, do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, sendo possível ao juiz atribuir efeito suspensivo apenas em casos excepcionais.

6. O agravo de instrumento interposto pela parte executada não possui efeito suspensivo automático (art. 1.019 do CPC), tendo sido expressamente negado tal efeito por esta Relatora.

7. Não há prova de que foram bloqueados valores que ultrapassem o montante da dívida ou que inviabilizem o funcionamento da empresa agravada.

8. O ônus temporal do processo, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, inverte-se em favor do exequente, sendo que a demora na satisfação do crédito configura dano, especialmente por se tratar de pessoa idosa.

9. Não é cabível a condenação por litigância de má-fé quando não demonstrada a intenção deliberada de procrastinar o feito ou causar prejuízo à parte contrária, não sendo o exercício do direito constitucional de defesa, por si só, suficiente para autorizar tal sanção.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração prejudicados e agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "É possível o levantamento de valores penhorados em execução definitiva, ainda que pendente de julgamento recurso interposto contra decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, desde que este recurso não possua efeito suspensivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, § 6º; 805; 835, I; 1.019.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo em Recurso Especial Nº 1.241.270 - MG (2018/0022819-4), Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8009918-03.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
RAIMUNDO SACRAMENTO REIS FILHO
e Agravada
JR PECAS LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR PARCIAL PR
OVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.